Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716016-24.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA APELADO: ELAINE CRISTINA CORDEIRO FRANCA DESPACHO Processo já retirado da 16a. Sessão. Defiro o pedido retro para julgamento do presente recurso em simultâneo com o processo 0719138-45.2021.8.07.0020. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora